Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Litispendência. Confissão espontânea. Dano moral.
1 – Se as ações penais dizem respeito a fatos diversos, ocorridos em datas distintas, inexiste litispendência.
2 - As declarações da vítima - de que o réu, seu ex-companheiro, a ameaçou por mensagem de texto e áudio -, descumprindo medidas protetivas, harmônicas e coerentes com a versão da agente de polícia responsável pela prisão em flagrante e confissão do réu, e corroboradas pelas mídias com o teor das ameaças, são suficientes para condenação pelos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva de urgência.
3 – Reconhecida a confissão espontânea na segunda fase da individualização da pena e compensada com agravante, falta interesse recursal quanto ao pedido para que se reconheça a respectiva atenuante.
4 - O aumento da pena intermediária, quando multirreincidente o réu, não pode exceder a 1/3 da pena (AgRg no AREsp 2141169/TO, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a Turma, julgado em 9.5.23, DJe 12.5.23).
5 - Tratando-se de condenações em ações penais distintas, compete ao juiz da execução penal a soma ou unificação das penas privativas de liberdade e o exame de eventual continuidade delitiva (LEP, art. 66, III, “a”).
6 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 - Apelação provida em parte.